Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO. TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSOS. CRIAÇÃO. NOVA VARA. VEDAÇÃO LEGAL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. CONCEITO. REQUISITO. DOLO OU CULPA GRAVE. PROVA. PRESENTE. EQUÍVOCO INESCUSÁVEL.
1. Descabe a alegação de ilegalidade do artigo 3o da Resolução no 11 de 2012 do Pleno desta Corte de Justiça, a qual reputa ilegal, pois, interpretada a referida norma em conjunto com o disposto no artigo 44 do Código de Processo Civil e nos artigos 34, 35 e 70 da Lei no 11.697/2008, resta evidente a existência de vedação expressa de redistribuição de processos às Varas criadas após a vigência da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, ressalvados os casos da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário e da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
2. A litigância de má-fé consiste na qualificação jurídica da conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito.
3. Os atos atentatórios à dignidade da justiça são aqueles dirigidos à turbação da atuação do Estado no exercício do poder jurisdicional, razão pela qual há previsão de reprimenda a ser aplicada em desfavor da parte infratora, a qual deverá ser revertida aos cofres públicos.
4. O equívoco escusável na redação de peça processual, observado a partir da análise detida das especificidades do caso concerto, não configura litigância de má-fé.
5. A aplicação da multa direcionada a coibir tanto a prática de ato atentatório à dignidade da justiça quanto a litigância de má-fé demanda fundamentação concernente à demonstração da existência de dolo ou culpa grave na atuação da parte.
6. A imposição da reprimenda destinada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade de justiça é medida excepcional no âmbito desta Corte de Justiça e deve se limitar aos casos em que a parte busca intencionalmente turbar a atuação do Poder Judiciário, fato não evidenciado na espécie, especialmente pelo presumido desinteresse do credor em turbar o andamento do feito executivo.
7. A criação de embaraço processual fundada em pretensão deduzida contra expressa previsão de Lei, situação agravada dado o peticionamento infundado do devedor após longo período de silêncio nos autos quebrado, justamente, no momento imediatamente anterior à expedição dos documentos necessários à imissão na posse do imóvel arrematado, fundamenta a imposição de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido.